Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA AMPARO DO NASCIMENTO DESPACHO Considerando que a decisão impugnada no presente Agravo de Instrumento (ID 144418807) foi prolatada no Processo n. 0027539-49.2012.8.07.0001, e não naquele indicado na guia de recolhimento de custas (ID 43155320), intime-se o agravante para sanar o vício em 5 (cinco) dias sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC. Brasília, 23 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator